Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-32.2019.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Preliminar. Ausência de defesa não reconhecida para acarretar a nulidade do feito. Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Reconhecimento do conflito aparente de normas. Absolvição quanto ao delito previsto no artigo 307 do CTB. Necessidade. Pena. Alteração. Parcial provimento ao apelo.